Tribunal: TJDFT
Processo: 0707158-25.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-06-05

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUSPENSÃO DO PROCESSO EM RAZÃO DA EPNHORA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo juízo da 2a Vara Cível de Brasília, que suspendeu o curso do cumprimento de sentença até o desfecho da penhora realizada nos autos do processo no 0713532-59.2022.8.07.0001. Os agravantes pleitearam a desocupação voluntária do imóvel localizado no Lote 02, Quadra 470, Novo Gama/GO, com base na sentença proferida nos autos da Ação de Rescisão com pedido de Tutela de Urgência no 0028345-16.2014.8.07.0001.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a suspensão do cumprimento de sentença até o desfecho da penhora realizada nos autos do processo no 0713532-59.2022.8.07.0001 é válida.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A penhora do imóvel não induz atos de posse, sendo que o depositário fiel não precisa estar na posse do bem, mas apenas resguardá-lo.
4.A decisão que determinou a suspensão do feito deve ser mantida, pois o bem imóvel penhorado não deve ser retirado da posse e guarda do depositário judicial.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Agravo de instrumento desprovido. Decisão mantida.
Tese de julgamento:
"1. A penhora do imóvel não induz atos de posse, sendo que o depositário fiel não precisa estar na posse do bem, mas apenas resguardá-lo. 2. A suspensão do cumprimento de sentença até o desfecho da penhora é válida."
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 835; CC, art. 476.